Tribunal: TJDFT
Processo: 0709442-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0709442-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: EMPRODATA EMPEENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela ré, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A., contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos no. 0700231-26.2024.8.07.0017 ajuizado por EMPRODATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, deferiu a tutela de urgência para “que a ré restabeleça o serviço de energia no prédio em que funciona o Riacho Mall, unidade consumidora n.o 1512398-7, endereço QN 7, AE 1, POSTO DE GASOLINA, em até 24h, sob pena de multa de R$ 50.000,00”. Na origem, trata-se de tutela provisória de urgência em caráter antecedente, que visa compelir a ré a restabelecer o fornecimento de energia. A Juíza deferiu a antecipação de tutela pugnada, argumentando que: “(...) Assim, dos três pontos destacados pela autora, reputo a presença da probabilidade do direito na alegação de violação ao exposto no art. 360 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, havendo, portanto, elementos suficientes para a autora sustentar a ilegalidade da manutenção da corte de energia na respetiva unidade consumidora. Demais disso, o perigo de dano à requerente se verifica pelos próprios termos dos autos, pois a manutenção da interrupção do serviço prejudicará diversos estabelecimentos comerciais operados no local, além do serviço do "Na Hora" existente no local. Por fim, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Na hipótese de o pedido autoral ser indeferido, poderá a ré novamente interromper o serviço prestado”. Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em suma, que a liminar não poderia ter sido deferida, em razão do perigo de dano à ora recorrente. Tece comentários acerca da estabilização da tutela concedida em caráter antecedente (Art. 304 do CPC); da necessidade do contraditório e do devido processo legal e do não cabimento da multa fixada. Pugna, ao final, pelo deferimento da liminar para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida ou, ao menos, reduzir a multa imposta. Preparo recolhido (ID 56747868). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A par da presença ou não da probabilidade do direito e da relevância dos fundamentos do recurso (“fumus boni iuris”), não constato, de plano, risco de dano irreparável ou de difícil reparação (“periculum in mora”) no caso, pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque, em um juízo de cognição sumária, não vislumbro o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, não sendo suficiente, para tanto, a alegação de "que a espera pelo provimento final perseguido neste agravo (...) poderá implicar em injusta multa por descumprimento”, sobretudo porque, em caso de provimento do recurso, será afastada a multa fixada na origem. Cumpre registrar, ainda, que a medida deferida na origem é reversível, nos moldes do art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil, na medida em que, em caso de eventual e ulterior improcedência do pedido principal, poderá a ré novamente interromper o serviço prestado, cobrando os valores devidos, não havendo, assim, prejuízo aos seus interesses. Portanto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, após prestigiar o contraditório, revela-se medida mais adequada. Nesses termos, não verifico, pelo menos neste momento processual, “periculum in mora” hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo pugnado em relação a tutela concedida. No que tange à multa cominatória, independentemente do acerto ou não de sua fixação e do montante arbitrado, não há urgência na apreciação do tema, que justifique a sua suspensão liminar, pelas mesmas razões já salientadas. Portanto, não resta configurado um dos requisitos para o deferimento do efeito suspensivo também em relação às astreintes. ISSO POSTO, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso as informações. À parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de março de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va